Tribunal: TJDFT
Processo: 0713170-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. RECURSO AGRAVANTE. OMISSÃO. SUSPENSÃO EXECUÇÃO ACORDO. CONJUNTO FÁTICO E
JURÍDICO. INOCORRENTE. REDISCUSSÃO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO AGRAVADA. OMISSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRENTE. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA AGRAVANTE NÃO PROVIDO.
RECURSO DA AGRAVADA PROVIDO. SEM EFEITO INFRINGENTE. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
1. Recurso da agravante.
1.1. O acórdão analisou toda a questão apresentada, de forma clara e coerente, fundamentando seu entendimento em lei, doutrina e jurisprudência, firmando o entendimento no sentido de que, no caso dos autos, inexistia motivos para conceder a tutela de urgência na Ação Anulatória e determinar a suspensão do cumprimento do acordo firmado pela parte.
1.2. A parte não apresentou nenhum julgado firmado em repetitivo, repercussão geral ou incidente de resolução de demanda repetitiva que justificasse a necessidade de o acórdão esclarecesse o distinguishing, de forma que, a aplicação de entendimento diverso do que pretende a embargante, não gera omissão no acórdão, nem qualquer violação legal.
1.3. Firme o entendimento de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais e teses suscitados pelas partes; in casu, o acórdão deixou claro e fundamentado seu entendimento, não havendo que se falar em omissão.
1.4. A parte pretende o reexame da contenda, o que é absolutamente incabível na estreita via dos embargos de declaração. Precedentes.
1.5. Dá-se por prequestionada a matéria.
2. Recurso da agravada.
2.1. Observa-se que a parte requereu na suas contrarrazões ao Agravo de Instrumento a fixação de multa por litigância de má-fé, entretanto, o acórdão nada manifestou sobre o pedido, configurando-se, portanto, a omissão.
2.2. Não houve violação do dever de lealdade e boa-fé, nem reiteração de matéria já analisada com objetivo protelatório. A agravante limitou-se a desenvolver tese jurídica em seu favor, não havendo que se falar em litigância de má-fé. Precedentes. Acórdão integralizado.
3. Recursos conhecidos. Recurso da agravante não provido. Recurso da agravada provido, sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado.